Tribunal: TJSP
Processo: 1007000-40.2021.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OBSERVADA. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO QUANTO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Embargos de declaração acolhidos sem efeito modificativo.